Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717963-79.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ELLEN CHRISTINA LINO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. TRATAMENTO OFF LABEL. IMUNOGLOBULINA HUMANA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ILÍCITA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Preliminar de cerceamento rejeitada. 2. À míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes do col. STJ, firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. Precedentes. 3. Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento necessário. 4. Se pode concluir que o tratamento indicado é de importância para a autora, quando os relatórios de saúde são robustos e informam a indicação médica, sobretudo considerando enfermidade sem qualquer tratamento aprovado em bula, com quadro de refratariedade na utilização de medicamentos para tratamento sintomático. 5. A negativa de custeio do medicamento ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento do pedido de prova pericial, no caso, implicaram cerceamento de defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto o medicamento prescrito não atende aos pré-requisitos legais para a cobertura excepcional pelo plano de saúde; c) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, porquanto o reconhecimento de dano moral na negativa de tratamento não previsto expressamente nos termos da avença ofende a função social do contrato e os princípios da probidade e da boa-fé. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 156 e 373, inciso II, ambos do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto às teses de ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 186, 421, 422 e 423, estes do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação do dano moral indenizável e fez constar, ainda: Se pode concluir que o tratamento indicado é de importância para a autora, quando os relatórios de saúde são robustos e informam a indicação médica, sobretudo considerando enfermidade sem qualquer tratamento aprovado em bula, com quadro de refratariedade na utilização de medicamentos para tratamento sintomático. (...)A negativa de custeio do medicamento ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos e nova interpretação dos termos do contrato, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos óbices (enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ) também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012